Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA OU SERVIÇO. EXECUTIVIDADE RECONHECIDA. ASSINATURA FALSA OU APOSTA POR PESSOA ESTRANHA AO DEVEDOR. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 429, I, CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. (ART. 397, CC).
1. Trata-se de apelação contra a r. sentença, proferida em embargos à execução, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e considerou presentes os requisitos legais para a formação do título executivo (duplicata virtual).
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.
3. Efetuado o protesto por indicação e estando o instrumento acompanhado das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados, atendidas, suficientemente, as exigências legais para se reconhecer a executividade dos títulos exequendos.
4. Conquanto a recorrente não reconheça as assinaturas apostas no referido documento, a ela caberia demonstrar a falsidade das firmas ali apostas, nos termos do artigo 429, I, do Código de Processo Civil. Isso porque, é “fácil concluir que, numa hipótese como essa, não há como exigir da parte que produziu o documento que demonstre sua lisura, porque essa sempre argumentará em favor de si mesma. A parte que arguir a falsidade é quem deve reunir provas que comprovem suas alegações”. (Nelson Nery Júnior, Comentários do CPC, pag. 1050)
5. Não há se falar em excesso de execução porquanto tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo para ser adimplida, a mora é verificada com o simples transcurso da data em que o pagamento deveria ser implementado (vencimento), nos termos do artigo 397 do Código Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.